Tribunal: TJBA
Processo: 8001259-70.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001259-70.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NORMA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DO COLEGIADO. REGIMENTO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO EM QUE SE PERMITE TODAS AS TÉCNICAS DE JULGAMENTO QUE CABERIA À APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença declarou a inexistência de débitos relativos a empréstimos consignados não reconhecidos, determinou a devolução simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em apelação da parte autora, a indenização foi majorada para R$ 10.000,00 por decisão monocrática, contra a qual o réu interpôs agravo interno, alegando nulidade da decisão, cerceamento de defesa e desproporcionalidade do valor arbitrado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência da câmara viola a Resolução nº 20/2023 do TJBA; (ii) saber se a ausência de audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa; (iii) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00; (iv) saber se deve ser aplicado o novo regime legal de juros e correção monetária previsto na Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso foi parcialmente conhecido, considerando a preclusão quanto aos capítulos não impugnados na apelação.

4. Rejeitada a preliminar de nulidade da decisão monocrática, porquanto fundada em jurisprudência consolidada da Primeira Câmara Cível, nos termos dos arts. 926 e 927, inciso V, do CPC.

5. A ausência de audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa quando os autos oferecem elementos suficientes à formação do convencimento do juiz, conforme os arts. 355 e 370 do CPC.

6. O dano moral restou configurado diante da falha na prestação do serviço bancário, sendo a majoração da indenização compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.
7. A repetição em dobro e os honorários advocatícios não foram objeto da apelação e, por isso, não podem ser rediscutidos em agravo interno.

8. Rejeita-se a aplicação retroativa da Lei nº 14.905/2024, pois a sentença foi proferida anteriormente à sua vigência.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil: art. 927

Código de Processo Civil: arts. 355, 370, 926, 927

Resolução TJBA nº 20/2023

Jurisprudência relevante citada:

TJBA – Apelação nº 0012704-04.2011.8.05.0080

TJBA – Apelação nº 0000182-94.2014.8.05.0158

TJBA – Apelação nº 0567531-72.2016.8.05.0001

TJBA – Apelação nº 0001431-73.2010.8.05.0141

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001259-70.2020.8.05.0229
, em que figuram como agravante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e agravada NORMA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.